Tribunal: TJSP
Processo: 1004100-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004100-16.2019.8.26.0066
Registro: 2020.0000160354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004100-16.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MIRLANE
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e GISLAINE SANTOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004100-16.2019.8.26.0066
VOTO No 35.561
2
COMARCA DE BARRETOS – 3a VARA CÍVEL
APELANTES: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, GISLAINE
SANTOS DA SILVA e MIRLANE SANTOS SILVA (autoras)
APELADAS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
BANCO DO BRASIL S/A (litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DOUGLAS BORGES DA SILVA
EMENTA:
SEGUROS DE PESSOA. Pleito para exibição de
documentos (apólice e possíveis aditivos). Decisão
terminativa (artigo 485, I, do Código de Processo
Civil). Apelo das autoras. Parcial provimento.
VOTO No 35.561
RELATÓRIO
Seguro de pessoa, abordagem de possíveis
beneficiárias (exibição de documentos, versando contratos de seguro),
decreto de extinção, com fundamento no artigo 485, I e VI, do Código
de Processo Civil (ausência do requisito do interesse de agir fls.
37/40), apelam as autoras, batendo-se pelo prosseguimento da
demanda.
Respostas recursais, a fls. 51/62 e 81/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004100-16.2019.8.26.0066
VOTO No 35.561
3
FUNDAMENTAÇÃO
Seguro de vida e de acidentes pessoais, em
negócio captado por instituição bancária, legítima perquirição de
beneficiários, à busca de adequada integração documental integrado
(acesso à apólice e respectivos aditivos), já agora alcançada, com a
juntada de documentos, a fls. 157/165, e, nessa circunstância,
inexistindo litigiosidade, não havendo falar em vencedor e vencido, não
há o que dispor no plano da sucumbência.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, convalidando procedimento de exibição
de documentos, em limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator